Tribunal: TJBA
Processo: 8115006-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115006-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIO DE JESUS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE APRECIADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8115006-66.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e como Embargado
LÍDIO DE JESUS DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora